Tribunal: STF
Processo: Rp 1420
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
- CONCURSO PARA A MAGISTRATURA. REQUISITO DE DOMICILIO, NO ESTADO,
POR MAIS DE CINCO ANOS, MESMO NÃO CONSECUTIVOS.
INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM A GARANTIA INSCRITA NO ART. 9.,
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.